Tribunal: TJES
Processo: 5007062-91.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007062-91.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS ROSA BERTTI
RECORRIDO: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007062-91.2025.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JOSÉ CARLOS ROSA BERTTI

RECORRIDO: ARITUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE ÔNIBUS COM VEÍCULO ESTACIONADO EM LOCAL INAPROPRIADO. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA (50% PARA CADA PARTE). DANOS MATERIAIS DEVIDOS NA METADE DO VALOR COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença em que: i) se reconheceu a culpa concorrente das partes quanto aos danos materiais, pugnando o Autor pelo afastamento da culpa concorrente; ii) negada a indenização por danos morais. Em contrarrazões, pugna a parte ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou ação de reparação por danos materiais e morais alegando que, em 27/02/2025, seu veículo HB20 foi colidido por ônibus da ré enquanto estava estacionado em frente à sede da empresa no bairro Germano Naumann, em Colatina/ES. Sustentou culpa exclusiva da Ré, pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$ 5.863,20 (orçamento de conserto) e R$ 20.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia reside em verificar: (i) se a conduta do Autor ao estacionar o veículo contribuiu para o acidente, mantendo-se ou não a culpa concorrente; (ii) a ocorrência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, incontroverso o sinistro ocorrido em 27/02/2025, quando ônibus da Ré colidiu com o veículo do Autor estacionado próximo ao portão de entrada/saída da empresa. O vídeo comprova que o veículo estava em local impróprio para estacionamento, obstruindo manobra necessária.

(5). No que tange à responsabilidade civil, os elementos de prova indicam que, embora o preposto da Recorrida tenha colidido com o veículo parado, este se encontrava em local que dificultava a manobra de veículos de grande porte (ônibus), em desrespeito às normas de trânsito locais.

(6). A culpa concorrente de 50% para cada parte impõe-se pela dinâmica do evento, haja vista que o condutor do ônibus não logrou desviar ou deter-se a tempo, mas o Autor contribuiu decisivamente ao estacionar em área de tráfego, violando normas de circulação. Assim, correta a sentença ao reconhecer a culpa concorrente, como previsto no art. 945 do Código Civil, devendo cada parte arcar com metade do prejuízo.

(7). Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este não merece prosperar, haja vista que o sinistro gerou prejuízo patrimonial comprovado e aborrecimento natural, mas não ofensa grave à honra, imagem ou dignidade do Autor que justificasse reparação extrapatrimonial, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n° 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, incluída a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão da gratuidade da justiça ao Recorrente (art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento:

1. A infração de norma de trânsito pelo proprietário de veículo estacionado, que contribui para a ocorrência de colisão por veículo de grande porte, justifica o reconhecimento da culpa concorrente. 2. No caso de acidente de trânsito em que os prejuízos se limitam à esfera patrimonial, sem maiores repercussões no cotidiano das partes, não há que se falar em caracterização de danos morais.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)